Tribunal: TJSP
Processo: 1023804-16.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023804-16.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PROMAT
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é apelado ASIA SHIPPING TRANSPORTE
INTERNACIONAIS LTDA..
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso, por maioria
de votos, vencidos o 2o e o 3o Desembargadores. Declara voto vencido o 3o
Desembargador.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E
MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37040
Apelação no 1023804-16.2018
Apelante: Promat Indústria e Comércio Ltda.
Apelado: Asia Shipping Transportes Internacionais Ltda.
Honorários advocatícios - valor fixado em percentual da
execução atualizada que se revelaria excessivo - observância
dos critérios legais - valor fixado em Primeiro Grau majorado
- recurso parcialmente provido.
Vistos, etc...
Trata-se de embargos opostos por PROMAT INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA. à execução contra si intentada por ASIA
SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. buscando a
desconstituição da dívida objeto de cobrança. Ao relatório de fls. 60,
acrescenta-se que os embargos foram julgados procedentes. Apelou a
embargante, postulando a majoração dos honorários advocatícios. Com
contrarrazões, os autos subiram a este Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a finalidade dos honorários
advocatícios é remunerar o trabalho desenvolvido pelo profissional,
considerando o grau de zelo desempenhado, o tempo exigido para a
solução de lide e a maneira como foi realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Convém salientar que, para a solução do caso em apreço, não
houve audiências nem necessidade de deslocamento para outras comarcas,
não demandando, em tese, do patrono dos executados, longos trabalhos,
mas, apenas a apresentação dos embargos e a manifestação acerca da
prescrição intercorrente.
No que tange ao “quantum” da honorária, tem-se que o
importe correspondente a 10% sobre o valor da causa revelar-se-ia, de fato,
exagerado, e desproporcional, se levado em conta o valor atualizado da
execução.
O “quantum” a ser fixado não pode estar em descompasso
com o critério de equidade previsto no art. 85, §8o da lei de rito, devendo
ser considerado que o feito foi julgado antecipadamente, em razão da
ausência de título executivo.
Desta forma, sopesados os requisitos legais, afigura-se
razoável que a verba honorária fixada pelo MM. Juízo “a quo”, R$
1.500,00, seja majorada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente
corrigido e acrescido de juros de mora a partir da data do presente
julgamento.
Destarte, para esse fim, é de rigor a acolhida parcial das
razões recursais.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43562
Apelação Cível no 1023804-16.2018.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Promat Industria e Comercio Ltda
Apelado: Asia Shipping Transporte Internacionais Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Em que pese o entendimento adotado pela
Douta Maioria, este estampado no Voto condutor do V.
Acórdão, este que foi proferido pelo Ilustre Desembargador
Coutinho de Arruda, dele divirjo, ainda que respeitando o
entendimento de meus pares, uma vez que entendo que o
recurso como intentado pelo ocupante do polo ativo dos
Embargos à Execução deveria se constituir em alvo de
integral acolhimento por parte da Turma Julgadora.
Diante do quanto exposto, e ainda que meu
entendimento convirja com o posicionamento adotado pela D.
Maioria desta Turma Julgadora, ao menos no sentido de que
devem
ser
majorados
os
Honorários
Advocatícios
inicialmente fixados em R$ 1.500,00 a seu favor, haja
vista que os Embargos à Execução por ele movimentados
implicaram na extinção da demanda satisfativa, entendo que
deve ser tida por inadequada a aplicação do quanto
disposto pelo artigo 85, §8o, do CPC, isto porque não se
deve falar em causa de proveito econômico inestimável ou
irrisório, tampouco em valor da causa ínfimo, não sendo
caso, portanto, de fixação dos honorários com aplicação da
equidade.
Por outro lado, e em conformidade com o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quanto se verifica através da norma contida no artigo 85,
§2o, do Código de Processo Civil, os Honorários de
Advogado devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito
econômico obtido pelo vencedor, cuja definição deverá
levar em consideração os requisitos estabelecidos pela Lei
de Ritos, pela qual resultou definido que: “Art. 85: A
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor. § 2o Os honorários serão fixados
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II -
o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a
importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Com base em tais considerações, necessário
que se entenda que o inconformismo em exame deve implicar
no ajustamento do quanto decidido nesse sentido nos autos,
o que implica em se acolher integralmente a irresignação
do apelante, de modo a se promover a condenação da
recorrida ao pagamento de Honorários Advocatícios, estes
que devem ser agora fixados em percentual equivalente a
10% do valor atualizado da causa, montante que se mostra
compatível com o trabalho desenvolvido pelo Procurador da
parte vencedora, o que permite entender que em tal ponto
resida o porquê de me levar a acolher, e integralmente, o
inconformismo nesse sentido extriorizado.
Assim, de rigor ter em mente que a R.
Sentença
sob
ataque
não
deveria
comportar
plena
manutenção, muito menos integral reforma, daí o porquê de,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sob minha óptica, ser acolhida a insurgência como
apresentada pela ora inconformada, de sorte a fixar a
Verba Honorária devida no montante de 10% do valor da
causa, naturalmente depois de devidamente atualizado,
ainda que se venha a manter inalterados os demais tópicos
decididos pela R. Sentença colocada sob ataque, porque
adequados ao conjunto que emergem dos autos, manutenção
essa que se dá com base em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, dou
integral provimento ao Recurso, assim procedendo nos
termos do Voto que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
3o Desembargador vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
3
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
1253225C
4
6
Declarações de
Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
128155AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023804-16.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.